Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-18.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. REGRAMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III E §§ 1o E 2o, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos exequentes contra sentença proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentar que, diante da inexistência de bens penhoráveis do executado, indeferiu o pedido de suspensão do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de bens penhoráveis autoriza a extinção do cumprimento de sentença de alimentos ou impõe a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC; e (ii) estabelecer se a incapacidade civil dos credores afasta a aplicação do regime objetivo de suspensão previsto na norma processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê, de forma expressa e objetiva, que a inexistência de bens penhoráveis enseja a suspensão da execução pelo prazo de um ano, e não a extinção do processo.
4. As hipóteses de extinção do processo executivo são taxativas e não incluem a ausência de localização de bens do devedor, conforme o art. 924 do CPC.
5. A suspensão da execução prevista no art. 921, III e § 1o, do CPC independe da capacidade civil do exequente, não sendo afastada pela regra civil de não fluência da prescrição contra absolutamente incapazes.
6. No caso concreto, um dos exequentes já atingiu a maioridade civil e o outro encontra-se em vias de atingi-la, o que afasta a premissa fática adotada na sentença quanto à absoluta incapacidade de ambos.
7. A extinção prematura da execução impõe ônus excessivo aos credores alimentares, favorece o devedor inadimplente e viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual.
8. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, esgotadas as diligências de localização de bens, deve-se suspender a execução e, após, proceder ao arquivamento provisório, e não extinguir o feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. A ausência de bens penhoráveis no cumprimento de sentença de alimentos não autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.”; “2. Nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, a inexistência de bens penhoráveis impõe a suspensão da execução pelo prazo de um ano, independentemente da capacidade civil do exequente.”; “3. Decorrido o prazo de suspensão sem localização de bens, deve ser determinado o arquivamento provisório dos autos, e não a extinção do processo executivo.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 921, III, §§ 1o e 2o; 924; CC, art. 198; CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2046746, 0708646-71.2023.8.07.0004, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2013063, 0700736-56.2024.8.07.0004, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1824836, 0716264-46.2018.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28.02.2024.